Tribunal: TJES
Processo: 5005891-34.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005891-34.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CLAUDIA PINTO LIMA
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005891-34.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
ANA CLÁUDIA PINTO LIMA.

RECORRIDO
:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). LAVRATURA UNILATERAL. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que teve o nome protestado por suposta dívida com a EDP Escelsa, decorrente de um TOI lavrado sem sua presença. Aduz que a empresa alegou ligação irregular de energia, mas afirma não ter acompanhado a vistoria nem recebido cópia do documento, questionando a transparência e a existência da irregularidade.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
DETERMINAR tão somente que a concessionária ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, isto em razão do débito oriundo do T.O.I indicado na exordial, ratificando, assim, parcialmente a tutela concedida em ID 51043686.
”

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, alegando que a empresa agiu de forma unilateral e sem transparência, retirando a unidade medidora sem a presença da consumidora, de modo que não foi respeitado o contraditório e a ampla defesa. Assim, pretende a procedência dos pedidos iniciais.

4. No caso, trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrida, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que a decisão
a quo
merece reforma.

5. Em contrapartida, quanto ao dano moral,
não vejo presente na hipótese dos autos,
na medida em que não há
conteúdo probatório capaz de comprovar a lesão extrapatrimonial sofrida pela parte autora (como por exemplo: inclusão do nome do autor junto aos órgão de proteção ao crédito ou corte de energia). Logo, deve ser afastada a condenação do requerido a indenizar a título de danos morais.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, p
ara
a) DECLARAR
a invalidade dos TOI objeto dos autos
,
e a inexigibilidade do débito cobrado por este, bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada por estes débitos, e se suspensos os serviços pelos valores cobrados apenas do referido TOI, o devido restabelecimento.

7.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)